Tribunal: TJSP
Processo: 9000138-22.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que, após usufruir de saída temporária, não retornou ao presídio, sendo recapturado mais de dois anos depois – Preliminar de prescrição – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que, após usufruir de saída temporária, não retornou ao presídio, sendo recapturado mais de dois anos depois – Preliminar de prescrição – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a infração penitenciária – Aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal – Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Violação à norma prevista no art. 50, II, da LEP – Perda dos dias remidos que deve ser mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante SIDNEI APARECIDO DE SOUZA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482
2
Voto no 15384
Agravo em Execução no 9000138-22.2020.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : SIDNEI APARECIDO DE SOUZA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução
Falta grave
Sentenciado que,
após usufruir de saída temporária, não retornou ao presídio,
sendo recapturado mais de dois anos depois Preliminar de
prescrição Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto
na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais
praticadas
por
servidores
públicos
no
âmbito
da
administração federal, não guardando qualquer relação com
a infração penitenciária
Aplicação, por analogia, dos
prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal –
Pedido de absolvição por atipicidade da conduta

Inadmissibilidade Violação à norma prevista no art. 50, II,
da LEP Perda dos dias remidos que deve ser mantida
Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 208 pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em
28.3.2016 pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
seu i. Advogado às fls. 211/212, arrazoando o recurso às fls. 213/220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482
3
Sustenta o i. Advogado, em síntese, que: (1) a pretensão
punitiva está prescrita, pois deve ser aplicado ao caso o prazo
prescricional de 180 dias previsto no art. 142, inciso III, da Lei
8.112/90; (2) o sentenciado deve ser absolvido, ante a atipicidade da
conduta (abandono do sistema prisional); e, ainda (3), que devem ser
restabelecidos os dias remidos ou reduzida a sua perda ao mínimo
legal (um dia), ante a falta de fundamentação da decisão judicial ora
impugnada.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 222/226. À fl. 227 superou-se a fase de reexame, com a ratificação
da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 232/239).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. A preliminar de prescrição, baseada em que deve ser
aplicado, por analogia, o prazo previsto no art. 142, inciso III, da Lei no
8.112/90, para a contagem do lapso prescricional, não comporta
acatamento.
Cabe observar, primeiramente, que não há qualquer razão
ontológica que justifique a aplicação do instituto da prescrição
exclusivamente às sanções penais, de modo a permanecer inalterado
no transcurso do tempo o poder estatal de impor consequências ao
cidadão em razão da prática de infração de menor gravidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482
4
Sem embargo, não há razão para que seja considerado como
lapso prescricional o estabelecido na Lei no 8.112/90 (180 dias), que
tem por objeto regular os procedimentos disciplinares relativos a
eventuais faltas funcionais, praticadas por servidores públicos no
âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com
a infração disciplinar no âmbito penitenciário.
É entendimento já consolidado pelas Cortes Superiores que,
diante da ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal, aplica-
se, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do
Código Penal.
Nesse sentido, confira-se [sem destaques nos originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA - A Lei de Execução Penal não prevê o instituto da prescrição,
razão pela qual deve ser adotado entendimento jurisprudencial que prevê utilização do
disposto no artigo 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso que
deve ser contado entre a data da falta grave e a decisão do juiz que a reconhece. RECURSO
PROVIDO. (TJ-SP - EP: 00260966720148260000 SP 0026096-67.2014.8.26.0000, Relator: Willian
Campos, Data de Julgamento: 26/08/2014, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
27/08/2014)
Agravo em Execução Penal. Requer o reconhecimento da prescrição de falta disciplinar.
Inocorrência. Utiliza-se como lapso prescricional para falta grave o menor prazo previsto no
Código Penal, se a falta não consistir igualmente em crime. Agravo improvido.(TJ-SP - EP:
00181443720148260000 SP 0018144-37.2014.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de
Julgamento: 14/07/2014, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2014)
No caso em exame, o agravante praticou falta grave no dia
28.3.2016 (fuga do estabelecimento prisional), sendo recapturado
somente em 7.11.2018, data a partir da qual se iniciou a contagem do
prazo prescricional.
Levando em conta o menor prazo prescricional previsto no art.
109 do Código Penal 3 anos , conclui-se que a prescrição da
infração disciplinar somente se daria em 6.11.2021, o que não chegou
a ocorrer uma vez que a decisão judicial de homologação foi proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482
5
antes dessa data (em 27.1.2020).
2. Quanto ao mérito, correta a decisão que reconheceu a falta
disciplinar objeto do presente recurso.
SIDNEI praticou falta disciplinar consistente em abandono do
cumprimento de pena (fuga), uma vez que ao usufruir de saída
temporária de Páscoa, deixou de retornar ao presídio no prazo
adequado, em 28.3.2016, sendo recapturado por policiais civis em
7.11.2018.
Interrogado, o sentenciado confirmou a imputação, afirmando
que não retornou ao presídio porque tinha “dívidas de drogas
contraídas com a facção criminosa PCC, que era quem estava na
Unidade...” (fls. 202/203).
Dessa forma, descabido o pleito de reconhecimento da
atipicidade da conduta, uma vez que SIDNEI, ao deixar de retornar ao
presídio, violou a norma contida no art. 50, II da LEP, segundo a qual,
“Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...) II fugir”.
Ora, não se pode perder de vista que o abandono do
cumprimento de penas deve ser considerado como falta de extrema
gravidade, por exprimir da forma mais clara a intenção do sentenciado
de não se submeter à pena que lhe foi imposta após o regular
processo de conhecimento. Daí porque deve ser evitada a leniência na
aplicação das consequências legais nessas situações, na medida em
que contribui para a perda de credibilidade da atividade de
administração da execução das penas criminais, gerando o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482
6
propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos,
com consequências desastrosas para o sistema de execução.
Destarte, as provas reunidas nos autos não deixam dúvida a
respeito da prática da infração disciplinar pelo agravante.
3. Descabida, também, a alegação de que devem ser
restabelecidos os dias remidos ou reduzida a perda ao mínimo legal
(um dia).
De fato, embora a Lei no 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e idônea, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000138-22.2020.8.26.0482
7
jurídicas dela decorrentes, inclusive a perda de 1/3 dos dias remidos e
a remir até a data da falta.
Ademais, como já destacado nesse voto, a “fuga” (art. 50, II, da
LEP) caracteriza uma das mais graves faltas disciplinares passíveis de
serem praticadas pelo preso, posto que revela dele, de modo mais
claro que qualquer outra, a intenção de descumprimento da pena que
lhe foi atribuída pelo juízo da condenação.
Ante tal panorama, parece evidente que a perda de parcela
inferior dos dias remidos pelo sentenciado significaria sanção
demasiado branda e incapaz de cumprir sua finalidade criminológica
de contribuir para a segurança e disciplina interna dos presídios.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator